Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704636-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO JORGE DA SILVA AGRAVADO: FABIAN CALDERARO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO, MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO, RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA D E C I S Ã O O recurso foi interposto no dia 11/02/2025, sem o pagamento do preparo. No dia 12/02/2025 o preparo foi efetuado (ID 68645164). Assim sendo, embora tenha sido realizado o pagamento do preparo, verifico que o seu recolhimento não foi efetivado na data da interposição do recurso, o que acarreta a incidência do art. 1.007, § 4o, do CPC. Desse modo, oportunizo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora